Tribunal: TJMT
Processo: 1023751-79.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023751-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), WESLEY MAYKO SOUSA DA SILVA - CPF: 057.351.641-39 (PACIENTE), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), SONIA CRISTINA QUEIROS DA SILVA - CPF: 632.227.791-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REINCIDÊNCIA E
MODUS OPERANDI
– RISCO À ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

É legítima a manutenção da prisão preventiva quando evidenciados elementos concretos de periculosidade do agente, especialmente em casos de reincidência e grave ameaça à vida da vítima, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wesley Mayko Sousa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico.

Aduz que a segregação foi convertida em preventiva com base na afirmação genérica de suposto abalo à ordem pública, em nítida antecipação de pena, e com esteio exclusivamente na palavra da vítima, sem que houvesse exame de corpo de delito.

Pede, com essas considerações, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas, se necessárias.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id.

235483674.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 236343680.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, o impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.

Sem razão
.

No caso concreto, o juízo singular converteu o flagrante em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...] Observa-se que não há dúvida com relação a materialidade dos delitos inicialmente mencionados e, embora assista razão à Defesa no sentido de que o laudo de lesões ainda não tenha aportado ao feito, também com relação a estas consta supostas marcas de riscos de faca no corpo da vítima. Não há dúvidas ainda da presença dos suficientes indícios de autoria, já que o ora apresentado é apontado como autor de ambos os delitos. Com relação a circunstância da prisão preventiva
observa-se a presença inequívoca do risco à ordem pública, uma vez que o mesmo ostenta a condição de reincidente e que estava em liberdade em suposto cumprimento de pena.
Embora assista a razão a Defesa quando menciona que não é da competência deste Juízo tomar qualquer decisão quanto a eventual falta disciplinar no âmbito do executivo de pena, igualmente também não pode este Juízo subtrair daquele Juízo tal analise, promovendo uma soltura antecipada.
Além da existência de um processo anterior que indica reincidência e suposto descumprimento de regime, também consta outro processo que é de ciência do ora apresentado, como ele mencionou na presente audiência, que está suspenso porque não foi localizado, nos termos do art. 366 do CPP, o que revela risco à aplicação da lei penal, aliado ao risco à ordem pública, conforme o fundamento anterior
. Para finalizar, o fato de não haver medida alternativa anterior descumprida não é em si um obstáculo à prisão, haja vista que se trata de um artigo infraconstitucional que obstaria, em tese, um direito fundamental, no caso a vida, em um evidente conflito de direitos fundamentais, no caso a liberdade do flagrado e a vida da vítima, em que inexoravelmente um deles há de ser restringido e, no caso, o do apresentado [...]”
– Id. 235234657.

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na presente hipótese, vê-se que foram apontados elementos idôneos para o decreto prisional, com fundamento na
gravidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente, destacando-se que a vítima apresenta marcas de risco de faca em seu corpo, conforme corrobora o laudo pericial anexado pelo juízo singular por ocasião das informações – Id. 236343684.

Ademais, fora apontado o fato de o paciente ostentar a condição de reincidente, e inclusive encontrava-se cumprindo pena quando do cometimento, em tese, do crime em apuração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“
A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”
[AgRg no RHC 193956 / AL, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDF, Sexta Turma, DJe 10.4.2024].

Diante da existência de fundamentos válidos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024